Tribunal: TJMT
Processo: 0002330-28.2017.8.11.0022
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002330-28.2017.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Weslen Henrique de Lima Ramos (APELANTE), WESLEN HENRIQUE DE LIMA RAMOS - CPF: 063.902.821-76 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), DANILO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 997.581.481-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002330-28.2017.8.11.0022

APELANTE: WESLEN HENRIQUE DE LIMA RAMOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
PRELIMINAR
DE NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTE DA ABORDAGEM POLICIAL –PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS QUE SE DEU EM VIA PÚBLICA – NULIDADE NÃO IDENTIFICADA –
MÉRITO
– IMPERATIVA ABSOLVIÇÃO – FRAGILIDADE DAS PROVAS – DEPOIMENTOS CONTRADITÓRIOS DOS POLICIAIS MILITARES – DÚVIDA QUANTO À PROPRIEDADE DO ENTORPECENTE – INVESTIGAÇÃO POLICIAL REALIZADA
A POSTERIORI
QUE NÃO IDENTIFICOU ELEMENTOS COMPROMETEDORES EM DESFAVOR DO ACUSADO – NEGATIVA DE AUTORIA ––
IN DUBIO PRO REO
–
RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

Não há falar em ilegalidade da busca pessoal quando baseada em fundadas suspeitas.

Subsistindo dúvida razoável acerca da responsabilidade penal atribuída ao agente, impõe-se absolvê-lo, em observância ao princípio
in dúbio pro reo
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002330-28.2017.8.11.0022

APELANTE: WESLEN HENRIQUE DE LIMA RAMOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por WESLEN HENRIQUE DE LIMA RAMOS, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão e 630 dias-multa, regime semiaberto – art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

A Defesa suscita, preliminarmente, a nulidade das provas angariadas ao feito, decorrente da abordagem policial, em via pública, pois procedida sem fundadas suspeitas.

No mérito, requer a desclassificação do tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, porquanto,
“em juízo, o Apelante, narrou a aquisição do tóxico, informando que este era destinado ao seu consumo pessoal”
, de modo que inexiste prova de que a substância apreendida seria destinada à comercialização.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002330-28.2017.8.11.0022

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO (PRELIMINAR – ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL)

Como relatado, a defesa suscita a nulidade das provas angariadas ao feito, sustentando ilegalidade da abordagem policial do réu, em via pública,
sem razão, contudo.

Isso porque o agente policial Grauciano Bispo revelou que, após receber informações de que um indivíduo [em um veículo gol, da cor branca]
“estaria chegando na cidade para repassar drogas”
, visualizou o apelante [com as mesmas características], em frente a um ginásio, entregando e recebendo algo de volta de outro indivíduo, quando então, ao se aproximar deles, a droga foi dispensada no chão e eles tentaram foragir, mas foram detidos.

Além da droga que estava no solo, perto deles, com o apelante foi encontrada a quantia de R$ 380,000 (trezentos e oitenta reais).

Diante dessas circunstâncias narradas pelo agente público acima citado, não há falar em ilegalidade da abordagem policial, haja vista ter sido baseada em um juízo de probabilidade.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar.

VOTO
(MÉRITO)

A denúncia expõe que:

“No dia 24 de fevereiro de 2017, por volta das 14:42 horas, na Praça Três Poderes, situada na Rua Arnaldo Estevam, Centro, neste município e comarca de Pedra Preta/MT, o denunciado WESLEN HENRIQUE DE LIMA RAMOS, ciente do caráter ilícito de sua conduta, transportava e trazia consigo, com a finalidade de entrega a terceiros e inclusive venda, substância entorpecente capaz de causar dependência física ou psíquica, tipo COCAÍNA, sendo 01 (uma) porção sólida, na forma de pedra grande, envolta em fragmento plástico e papel fechado por grampos, perfazendo massa total de 25,3 g (vinte e cinco gramas e três decigramas), conforme Boletim de Ocorrência Policial de fls. 03/04-IP, Exame de Constatação Preliminar de Entorpecente de fls. 20/21-IP e Termo de Exibição e Apreensão de fls. 06-IP.

Segundo apurado, na data supracitada, a Polícia Militar recebeu a informação que um indivíduo conduzindo um veículo gol, de cor branca, estaria se deslocando até este município de Pedra Preta/MT para realizar a venda de substâncias entorpecentes.

Afere-se que diante da informação, a guarnição saiu em diligência e ao passarem pela Praça Três Poderes visualizaram dois indivíduos em atitude suspeita, sendo um deles o denunciado, o qual apresentava as mesmas características informadas.

Ato contínuo, os milicianos decidiram realizar a abordagem dos indivíduos e ao chegarem próximo a eles visualizaram que o denunciado WESLEN HENRIQUE DE LIMA RAMOS entregaria um objeto a pessoa de Wellington, porém, ao perceber a presença da polícia, jogou o objeto no chão, o qual tratava-se da substância entorpecente acima declinada.

O denunciado foi abordado e em revista pessoal, os policiais também localizaram com ele a quantia de R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais).”

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de apreensão e pelos laudos periciais, os quais atestaram que a substância apreendida apresentou resultado positivo para cocaína – 1 porção pesando 25,3g (vinte e cinco gramas e três decigramas).

Não obstante a comprovação da materialidade, as provas colhidas ensejam dúvidas de que a droga apreendida realmente pertencia ao apelante.

Na fase policial, em 24.2.2017, os policiais militares Sebastião Batista Silva e Irineu Alves da Costa noticiaram que, após o recebimento de informações anônimas, presenciaram [próximo a uma praça] o momento em que o apelante
“tentava entregar um objeto a Welinton Renato dos Santos, porém, com a presença da polícia, jogou um objeto no chão, que, após uma busca pessoal, foi encontrado em poder de Weslen (..) uma quantia de R$ 380,00 reais e no chão (...) uma porção grande de (...) pasta base de cocaína, objeto este lançado ao solo por Weslen Henrique De Lima Ramos”
. Confira-se:

“(...)
esta guarnição recebeu uma informação anônima onde nos foi informado que um suspeito conduzindo um gol de cor branca estaria chegando na cidade para repassar drogas, que em posse das informações foi diligenciado, quando passamos próximo à praça dos três poderes foi visualizado duas pessoas, em fundada suspeita e com o mesmo biotipo das informações,
que ao chegar próximo para a abordagem o
suspeito Weslen Henrique de Lima Ramos tentava entregar um objeto a Welinton Renato dos Santos, porém, com a presença da polícia jogou um objeto no chão, que, após uma busca pessoal, foi encontrado em poder de Weslen Henrique de Lima Ramos uma quantia de R$ 380,00 reais e no chão próximo uma porção grande de substância aparentando ser pasta base de cocaína, objeto este lançado ao solo por Weslen Henrique De Lima Ramo
s, no momento da aproximação da guarnição PM. Diante dos fatos ambos os suspeitos e os materiais vinculados foram encaminhado para a delegacia onde foi apresentado para as devidas providências (...).”

Ocorre que, ainda na fase do inquérito, surgiu uma nova dinâmica dos fatos, de forma bem diferente da noticiada pelos policiais Sebastião Batista Silva e Irineu Alves da Costa.

Poucos dias após a comunicação dos fatos à autoridade policial [em 3.3.2017], surgiu a versão do policial militar Grauciano Bispo Gomes, descrevendo que, logo depois de receber uma denúncia anônima, determinou que a guarnição, composta pelos policiais acima mencionados [Sebastião e Irineu], ficasse esperando a passagem de um veículo [cor branca] na entrada da cidade, e, caso ele passasse pelo local, fizesse a abordagem a fim de verificar a informação apócrifa.

Feita a abordagem como ordenada pelo policial

Grauciano, nada de ilícito foi encontrado na revista veicular e busca pessoal de WESLEN, o qual estava na companhia de Anderson Temotio Carlos, razão pela qual os policiais militares Sebastião e Irineu liberaram eles.

O policial Grauciano contou que, pouco depois da liberação de WESLEN e Anderson, um outro policial lhe telefonou dizendo que havia presenciado dois indivíduos à margem da rodovia procurando algo no matagal, fazendo-lhe deduzir que WESLEN e Anderson
“houvessem dispensado algo ilícito ao perceberem a viatura e que haviam retornado para procurar o material”
, motivo pelo qual saiu ao encalço deles, em seu veículo particular, oportunidade em que, à beira da estrada, teria observado quando
“Anderson pegou algum objeto no chão e entregou para Weslen, e ambos (...) entraram no veículo gol (...) e saíram sentido ao centro da cidade”
, motivando-o a segui-los até um ginásio, onde eles estacionaram e, em seguida, encostou um motociclista [identificado como Welinton Renato] para conversar com WESLEN.

O policial Grauciano disse ainda que, como já tinha acionado a guarnição da PM, ficou à distância apenas observando eles, quando então,
“no instante em que Weslen pegou algo das mãos do motociclista e tirou um embrulho do bolso para lhe entregar, a guarnição chegou e surpreendeu a dupla, sendo que Weslen, ao ver os policiais, tentou se desfazer do embrulho jogando ao chão”
, além de Anderson ter foragido do local.

Por fim, Grauciano ressaltou que,
“como estava à paisana”
, acompanhou
“a ocorrência apenas visualmente, não interferindo na abordagem nem na busca pessoal”
(fls. 62/66).

Todavia, na fase judicial, as narrativas dos agentes policiais foram ainda mais contraditórias.

Em Juízo, o policial militar Grauciano Bispo Gomes, diferente do relatado no inquérito, revelou que: a) a denúncia não foi anônima, mas repassada por um policial de Rondonópolis; b) foi somente ele quem fez a abordagem e revista pessoal tanto do réu WESLEN quanto de Welinton Renato, em frente ao ginásio; c) os policiais Sebastião e Irineu não presenciaram o suposto ato de comércio entre o réu e Welinton e o momento da dispensa da droga no chão, tampouco participaram da abordagem, visto que, quando chegaram ao local, os suspeitos já tinham sido detidos por ele; d) não sabia quem era o terceiro que foragiu no momento da abordagem do réu e de Welinton.

Para além das divergências supracitadas, o policial Grauciano ainda omitiu a revista do veículo de WESLEN na entrada de Pedra Preta/MT, quando nada com ele foi encontrado.

Confira-se o depoimento judicial do policial Grauciano Bispo Gomes:

“MP: O senhor se recorda em algum momento dos fatos ocorridos no dia quatro de fevereiro de 2017 (...), o que aconteceu?

T: Então, nessa data,
a gente recebeu uma informação de um policial de Rondonópolis
que estava monitorando a quadrilha e
ficou sabendo que esse Weslen, vulgo ‘Todinho’, estaria fazendo entregas de drogas aqui em Pedra Preta
. Aí eu fui resolver isso em particular e à paisana, tudo monitorado (...), passou o Weslen com um ‘gol’ branco e ele estava com pouca droga, pois, caso ele percebesse alguma reação por perto, ele joga a droga fora;
aí eu peguei meu carro particular e fiquei lá na saída da cidade; aí na hora que eu percebi que ele tava passando, só que nós não conseguimos abordar no primeiro momento, aí depois eu fui achar o carro aqui pelo centro (inaudível
). A gente deparou com ele vindo aqui nessa rua, virou aqui abaixo no shopping, parou na frente do ginásio e
já tinha um outro indivíduo lá, que era o Wellington Renato,
aí eu presenciei o momento que o Weslen entregou
, foi entregar uma coisa pro Renato, e pegou um bolo de dinheiro dele e foi justamente nesse momento que eu percebi que era consumação da transação de droga.
Desci do meu veículo, me identifiquei como policial, e ele já jogou a droga, o Weslen jogou a droga
, tentou correr, aí a viatura já tava vindo, eles estavam bem próximos, conseguiu chegar a tempo, aí nós levamos os dois, o Wellington Renato, que estava entregando com ele,
e o Weslen

(...), que tinha entregado a droga
. Vale ressaltar que era uma porção de aproximadamente 30 gramas de pasta base e o valor, na época, era mais ou menos isso aí, era o valor que o Renato tinha em mãos, que era R$ 400,00 (...).

MP: Então o senhor disse que presenciou a transação em que o Weslen estava com a droga e o Wellington com o dinheiro (...), na transação que o senhor abordou?

T: Sim, senhora
. Só foi possível fazer isso, porque eu estava no meu carro particular, aí eles não desconfiaram, porque, se fosse viatura, eles certamente não fariam essa transação da forma que foi feita.

MP: Aí depois chegou a viatura com os outros policiais, mas quem visualizou a transação, a droga e os indivíduos foi o senhor?

T: Sim, depois chegou o Tenente Batista e o Soldado Costa
, eu já tinha verbalizado com eles, aí chegou a guarnição e prendeu eles (...); tinha um outro indivíduo que estava no carro com o Weslen, mas eu não consegui identificar, porque ele correu. (...)

MP: Tem mais uma coisa que o senhor queira relatar?

T: Não, só uma coisa que eu fiquei chateado é que o delegado não fez o flagrante, não sei se ele entendeu que os indícios não eram suficientes (...).

Defesa: Capitão, o senhor disse que a denúncia foi através de um policial e nos autos ela consta que foi uma denúncia anônima, só essa contradição (...). Outra coisa, nos autos ele não disse que houve perseguição (...), mas o senhor acabou de dizer que ficou rodeando e correndo atrás dele (...), houve perseguição?

T: Não houve perseguição nenhuma, estava no meu carro particular (...), fui acompanhar ele.

Defesa: (...) O senhor presenciou mesmo ele passando a droga?

T: Como eu falei, sim, senhor.

Defesa: (...) O dinheiro não foi encontrado através da busca pessoal?

T: (...)
Não lembro se estava no chão ou estava com eles.

Defesa: É que agorinha vocês falaram que pegaram ele passando o dinheiro (...).”

Veja-se também que não há coerência na narrativa do policial Grauciano quando diz que, embora tenha visto o réu entregar a droga a Welinton Renato, foi ele quem dispensou a referida substância no chão [quando da abordagem]. Ora, se o réu repassou o entorpecente para Welinton Renato, não tinha como ter dispensado ele no chão, obviamente porque não estava mais em seu poder.

Não bastante, em que pese o policial Grauciano [que estava à paisana] tenha categoricamente afirmado [em Juízo] que a guarnição chegou ao local somente depois do ocorrido [entrega e dispensa da droga; abordagem e detenção do réu, etc.], os policiais militares Sebastião e Iraci relataram que: a)
“foi visualizado pela guarnição ele jogando”
; b)
“ele viu a viatura, ele jogou o trem no chão, aí paramos e fizemos a abordagem de ambos”
; c)
“nós aproximamos para abordar e, ao chegar perto, um jogou a droga no chão, próximo a ele”
; d)
“quando a gente chegou perto deles, a gente visualizou o Weslen dispensando ali”
; e) o réu
“não chegou a passar a droga, porque chegou a viatura e ele dispersou a droga”
.

Além dessas contradições, os policiais Sebastião e Iraci também omitiram a informação constante do inquérito de que eles já haviam feito uma abordagem [seguida de revistas veicular e pessoal] do apelante na entrada da cidade, quando nada com ele foi localizado, como dito alhures.

Confira-se o depoimento judicial do policial militar
Sebastião Batista Silva:

“MP: O senhor se recorda (inaudível)?

T: Vagmente. Lembro que nós seguimos uma denúncia, estava atendendo, de que uma pessoa iria entregar uma droga próxima da praça da (inaudível), saiu eu e mais uma na viatura, em diligências, e o capitão saiu no carro dele. Próximo da (inaudível), nós avistamos o veículo com as mesmas características que foi repassado e, nesse momento, nós conseguimos (inaudível) Renato, que estava recebendo uma coisa de outra pessoa.
Quando ele viu a viatura, ele jogou o trem no chão, aí paramos e fizemos a abordagem de ambos, e foi encontrado no chão uma porção de pasta base
.

MP: Foi encontrado dinheiro também?

T: Também.

MP: E como que foi entregue (inaudível)?

T: (...) O Renato falava que não tinha nada a ver com aquilo, que a droga não era dele. Negava a situação (...).
Mas foi visualizado pela guarnição ele jogando
.

D: O dinheiro foi pego onde?

T: Não me recordo (...), acho que foi uma quantia maior com o Todinho e uma menor com o Renato.

D: E a denúncia, vocês receberam anônima ou de um policial?

T: Anônima, mas quem repassou pra mim foi o Capitão.”

Analise-se a declaração judicial do policial Irineu Alves da Costa:

“MP: O senhor se recorda dessa situação?

T: Sim (...), reportavam que um Gol viria de Rondonópolis entregar droga aqui na cidade de Pedra Preta. Através dessa informação, fomos fazer uma ronda de rotina e,
quando nós chegamos perto da praça dos três poderes, avistamos um gol estacionado e, logo em seguida, nós vimos dois suspeitos (...). Aí nós aproximamos para abordar e, ao chegar perto, um jogou a droga no chão, próximo a ele, o que jogou a droga no chão,
nós ‘achou’ uma quantidade de dinheiro em espécie, que não me lembro do valor (...) e, logo em seguida,
nós viu a droga no chão e quem estava recebendo era o Renato
(...).

MP: (Inaudível) Quem foi conduzido para a delegacia?

T: Os dois, o Weslen e o Renato.

MP: Isso foi na praça dos três poderes?

T: Isso, próximo à quadra de esportes.

MP: Com o que você tem em mente, fez uma abordagem em que suspeito, no Weslen ou no Wellington?

T: Não me recordo.

MP: Quem estava com você nesse dia?

T: (...) O subtenente (inaudível) e o apoio do capitão.

MP: O senhor conhecia o Weslen e o Wellington?

T: Só o Renato de ocorrência, de tráfico de drogas também.

MP: E como eles reagiram (...)?

T: Não reagiram de forma alguma e só falaram que a droga não era deles (...), só falaram que a droga não era deles, mas, quando a gente chegou perto deles, a gente visualizou o Weslen dispensando ali.

D: A denúncia do senhor foi feita de forma anônima ou foi feita por algum policial?

T: Chegou até nós através dessa ligação anônima.

D: E o senhor Renato, o senhor visualizou ele, pegou essa droga?

T: Não, ela estava com o Weslen.

D: Ele passou essa droga para o Renato?

T: Não chegou a passar s droga, porque chegou a viatura e ele dispersou a droga
(...).

D: Quem que recebeu a denúncia lá (...)?

T: Normalmente, tem um funcional, um celular que fica na viatura, recebemos esse funcional através do capitão.”

Não ignoro que em delitos dessa natureza – tráfico de drogas – se confira valor probante no testemunho de policiais diretamente envolvidos na prisão em flagrante; no entanto, suas declarações não podem ser apreciadas isoladamente, mas em conjunto com todo o contexto fático e os demais elementos integrantes do processo.

Na situação, o conjunto probatório está eivado de circunstâncias que enfraquecem a verossimilhança da palavra dos policiais militares, notadamente diante da contrariedade existente entre as versões deles.

Outrossim, o investigador de polícia

Wender da Silva Mendonça revelou que à época, por ordem do delegado, realizou diligências na região, com intuito de colher elementos a respeito da prática, ou não, do tráfico de drogas por parte do apelante, mas nada de concreto conseguiu obter em desfavor dele,
in verbis
:

“MP: o senhor conhece o Weslen?

T: Conheço das ocorrências policiais.

MP: O senhor se recorda dos fatos?

T: Eu lembro que foi, sim, realmente entregue pela delegacia, depois da ocorrência, do material apreendido
, mas efetivamente não participei da prisão dele. Mas, posteriormente, o
delegado emitiu a ordem de serviço para ver se conseguir mais provas, outras provas mais concretas para agregar no inquérito policial.

Porém, naquela oportunidade, não conseguimos obter êxito em novas provas além do que a gente já tinha feito no flagrante
. Conheço ele de Rondonópolis, ele tem boletim de ocorrência, dezoito boletins de ocorrência mais ou menos, porém, em Pedra Preta ele só tem esse.

MP: Então ele já é conhecido no meio policial.

T: Sim.

MP: Sempre por tráfico ou outros delitos também?

T: Nós não conseguimos provar, mas, informalmente, ele era conhecido como a pessoa que trazia drogas de Rondonópolis para abastecer Pedra Preta.”

Depois, em Juízo, o indivíduo que foi abordado juntamente com o réu, Welligton Renato dos Santos, negou que eles estivessem realizando qualquer transação de drogas, mas sim de uma motocicleta. Afirmou ainda que o entorpecente não pertencia a eles,
in verbis
:

“MP: O que aconteceu no dia vinte e quatro de fevereiro de 2017 quando a polícia abordou você com o Weslen?

T:
Eu tinha avisado para ele que eu estava querendo vender uma moto
, porque eu estava precisando (...), estava precisando do dinheiro, liguei para ele para ele vir comprar essa moto aqui (...), mil e quinhentos reais nela, porque os documentos dela estava atrasada. Aí, no dia em que ele chegou em Pedra Preta (...), ele me ligou e falou: ‘Oi, Wellington, eu estou aqui perto da sua casa, perto do (inaudível)’, que era na esquina do (inaudível). Quando eu encostei perto dele para mostrar a moto,
já chegou o policial Bispo numa caminhonete à paisana, numa S10 branca, já desceu da caminhonete, tirou a arma dele (...), o Bispo já chegou apontando a arma dele, eu tava em cima da minha moto ainda, de capacete, ele fez eu descer da moto, prendeu eu e ele, levou para a delegacia (...), aí chegou outra viatura, pegou a minha moto (...) e levou para a delegacia
. Chegou lá e fizeram perguntas de drogas para a gente, aí eu peguei e falei:
‘Moço, não sei nada de droga, não. Eu só quero vender a minha moto (...).’ (inaudível), mas nem ele e nem eu, nenhum de nós dois estava com drogas quando o Bispo chegou
(...).

MP: Na hora que o Bispo chegou, o Weslen jogou a droga no chão (...)?

T: Não, ele não jogou nada não (...), não tinha droga nenhuma com ele
.”

No mesmo sentido foi o depoimento do apelante, que negou tanto a negociação quanto a propriedade do entorpecente. Ainda, ressaltou que os policiais foram omissos quanto à primeira abordagem que realizaram, na rodovia, quando adentrou na cidade:

“
J: São verdadeiras essas afirmações do senhor?

R: Mentira
.

J: O que aconteceu nesse dia aqui?

R: Eu fui parar para comprar uma moto do Wellington (inaudível).

J:
O senhor saiu de Rondonópolis e veio aqui pra Pedra Preta apenas para comprar uma moto?

R: Isso, porque eu também compro moto e revendo moto (...).

J: Quem tinha a moto para vender, era o Wellington?

R: Isso (...).

J: Quanto o senhor tinha em mãos para comprar a moto?

R: No momento eu tinha uns trezentos e ‘pouquinho’, mas eu fui para ver a moto (...), para ver se estava no meu agrado (...).

J: O senhor não ia pagar pela moto, como é que é?

R: (...) Ele me ligou, falando que tinha uma moto para vender e eu fui lá para ver.
Ao chegar na entrada da Pedra Preta, eu fui abordado (...) lá no posto e os policiais me averiguaram, checaram eu, revistaram todo o veículo e não encontraram nada
.

J: E essa droga que foi encontrada lá?

R:
Eu vou chegar lá, eu vou contar como que aconteceu (...), eles me abordaram (...), eu não ouvi eles citando isso
. Eu queria perguntar “Por que, quando vocês abordaram na primeira vez lá na rotatória, vocês não encontraram nada comigo?

J: Quando você foi abordado pela polícia, de quem era essa droga (...), eles informaram que o senhor, quando viu, jogou a droga no chão.
De quem que era essa droga?

R: Não era minha
(...),
eu já fui abordado antes da minha apreensão
(...)
lá na entrada, no posto (...), aí depois eu fui lá pra praça, onde aconteceu a apreensão, não tinha nada comigo
(...);
eles não contam os fatos como que ocorreu
;
por que eles não citaram a primeira abordagem? Eles só citam na hora da apreensão que foi lá na praça.

J: Na segunda apreensão da praça, tinha uma droga no chão. De quem era essa droga?

R: Não era minha, eu não tinha conhecimento
.

J: O Wellington Renato estava com você nessa segunda apreensão?

R: Eu não sei, porque na hora da apreensão (...) os policiais chegaram e abordaram, afastando o Wellington de perto de mim e colocaram em outro canto, revistando ele (...) longe de mim e me revistando longe dele (...).
Até o momento da apreensão, eles não tinham apresentado nenhuma droga e só foi apresentado lá na delegacia
, então pode ver que, quando fui reencaminhado para Mata Grande, no outro dia eu fui liberto, porque não tive nada a ver com isso e não fui preso com nada (...).

MP: Então você foi abordado antes deles acharem o senhor aqui na praça?

R: Exatamente
(...)

MP: E as drogas (...), você viu o momento que os policiais pegaram ela no chão?

R: Eu não vi, eu estava atrás do meu carro (...).

J: Na primeira abordagem foi feito todos os procedimentos?

R: Todos os procedimentos. (...) ergueu meu tapete, olhou o porta-luvas, olhou todas as saídas do ar-condicionado (...), não achou nada
(...).”

Nesse contexto, ao avaliar os elementos produzidos na instrução criminal, entendo haver imprecisão acerca da autoria do tráfico imputada ao apelante WESLEN, a justificar a sua absolvição, e não a desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28 da Lei de Drogas, como requereu o seu advogado [nas razões recursais], sobretudo porque em nenhum momento ele assumiu a propriedade da droga, tampouco afirmou ser usuário.

Com essas considerações, conheço do recurso e o
PROVEJO
para absolver o apelante WESLEN HENRIQUE DE LIMA RAMOS da imputação de tráfico de drogas, nos termos do art. 386, VII, do CPP, em dissonância do parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023